Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. PESQUISA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Não havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens a sistema informatizado, é incabível nova pesquisa de ativos financeiros em nome do executado.
3. Conheço do agravo de instrumento e nego provimento. Agravo interno prejudicado.